Tribunal: STF
Processo: Rcl 75586
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESCUMPRIMENTO AO DECIDIDO EM TEMA DA REPERCUSSÃO GERAL. ESGOTAMENTO DE INSTÂNCIA: INOCORRÊNCIA. USO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL: VEDAÇÃO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO.



    1. Trata-se de reclamação constitucional formalizada por Hospfar Indústria e Comércio de Produtos Hospitalares S.A., em desfavor de decisão proferida pela Vice-Presidência do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, no Agravo de Instrumento nº 1138223-73.2023.8.13.0000, por meio da qual teria sido inobservado o decidido no agravo interno, convertido em Recurso Extraordinário nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral).



    2. A reclamante narra que, na origem, trata-se da Ação nº 5107268- 60.2016.8.13.0024, que está na fase instrutória, em que se discute produção de provas, tendo a reclamante solicitado a utilização da prova emprestada, consistente em perícia realizada em processo daquela mesma Vara.



    3. Noticia que a prova foi deferida, mas foi revertida no julgamento dos embargos de declaração opostos pelo beneficiário, Estado de Minas Gerais, o qual alegou que a prova emprestada estava sendo contestada no processo de origem, tendo o Juiz deferido a realização da perícia. Interposto agravo de instrumento pela ora reclamante, requerendo a produção da prova emprestada, não foi conferido efeito suspensivo, ocasionando a nomeação de perito, que também foi impugnada pela ora reclamante.



    4. Afirma que, ao analisar a nova impugnação, o Tribunal teria cometido um erro ao entender pela preclusão da nomeação do perito. Aponta que, no primeiro agravo, teria sido abordada a prova emprestada e, no segundo agravo, teria sido tratada a nomeação do perito, não tendo ocorrido o julgamento dessa última questão.



    5. Assevera que o Tribunal de origem não analisou essa alegação e reproduziu a decisão liminar, não apreciando as questões apontadas pela reclamante, o que levou a interposição de recurso extraordinário, o qual foi inadmitido, ensejando a interposição de agravo extraordinário, que foi devolvido pela Presidência do Supremo Tribunal Federal para a aplicação dos Temas nº 339 e nº 660 do ementário da Repercussão Geral.



    6. Contudo, a Vice-Presidência do TJMG negou seguimento ao recurso extraordinário por ausência de repercussão geral, ensejando a oposição de embargos de declaração, os quais foram rejeitados.



    7. Sustenta, em síntese, a ausência de fundamentação das decisões do Tribunal de Justiça, ao valer-se da fundamentação consistente na transcrição da decisão recorrida, violando o dever de fundamentação determinado no Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral. 



    8. Requer seja julgada procedente esta reclamação, cassando e sustando de imediato os efeitos da decisão pela qual se contraria o que já pacificado na jurisprudência do STF, nos termos do Tema RG nº 339. 



    É o relatório. 



    Decido.



    9. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).



    10. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.



    11. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.



    12. No caso em tela, põe-se em foco eventual inobservância à decisão proferida por este Supremo Tribunal Federal no agravo interno, convertido em Recurso Extraordinário, nº 791.292-QQ-RG/PE (Tema nº 339 do ementário da Repercussão Geral), pela autoridade reclamada, ao negar seguimento ao agravo interno em recurso extraordinário.



    13. No julgamento do referido paradigma, esta Suprema Corte acolheu a questão de ordem para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar e fixar a seguinte tese (grifos acrescentados):



    “O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.” 



    (AI nº 791.292-QO-RG/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23/06/2010, p. 13/08/2010).



    14. Por sua vez, o ato apontado como reclamado foi proferido pelo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, que manteve a negativa de seguimento ao recurso extraordinário, em razão da incidência dos Temas RG nº 339 e 660, impondo-se transcrever parte da fundamentação (e-doc. 10; grifos e destaques no original):



    “Trata-se de embargos de declaração opostos por Brandão de Sousa Rezende e outros à decisão desta Vice-Presidência, na parte em que, com fulcro no art. 1.030, I, c/c art. 1.042, § 2º, ambos do CPC, negou seguimento ao agravo interposto à decisão denegatória do seu recurso extraordinário, em relação à matéria relacionada ao Tema nº 339 da repercussão geral (AI nº 791.292/PE).



    A parte embargante alega que o Supremo Tribunal Federal (STF) determinou a devolução do feito a esta Corte por entender que o acórdão impugnado pelo recurso extraordinário se encontrava em desconformidade com a orientação firmada no julgamento do Tema nº 339, razão pela qual deveriam os autos ter sido encaminhados para o Órgão Julgador, para fins de cumprimento do disposto no art. 1.030, II, do CPC (juízo de retratação).



    Sustenta que houve erro material na decisão embargada, já que se compreendeu, equivocadamente, que o despacho proferido pelo STF objetivava obstar o recurso extraordinário manejado pelos embargantes.



    Acrescenta que constou da decisão embargada que teria sido “rejeitada a repercussão geral da matéria debatida no recurso”, o que não se coaduna com o despacho do STF, que, ao contrário, assentou o reconhecimento da repercussão geral da matéria no Tema nº 339.



    Pugna, assim, pelo acolhimento dos embargos declaratórios para que seja corrigido o aludido erro material.



    Conhece-se dos embargos, tempestivamente apresentados, não havendo, contudo, como acolhê-los.



    Os embargos de declaração têm como requisito de admissibilidade a indicação de algum dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC e, assim, destinam-se unicamente a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material, eventualmente existentes no provimento jurisdicional, o que não se verifica na espécie.



    De fato, não se constata eventual erro material ou demais vícios elencados no mencionado preceito, não merecendo reparos a decisão embargada que, acertadamente, negou seguimento ao agravo manejado contra a inadmissão do recurso extraordinário aviado pelos embargantes, com fundamento nos arts. 1.030, I, e 1.042, § 2º, ambos do CPC.



    Com efeito, nos termos dos arts. 1.030, I e II, 1.040, I, e 1.042, § 2º, do CPC, compete aos tribunais de origem aplicar aos recursos extraordinários e aos agravos o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal sobre temas submetidos à sistemática da repercussão geral.



    Essa atribuição constitui incumbência do Presidente ou Vice-Presidente dos tribunais de origem, que deverão, quando julgado o mérito dos recursos em que foi reconhecida a repercussão geral, negar seguimento aos recursos interpostos contra decisões proferidas em conformidade com o pronunciamento do STF ou encaminhar os recursos para juízo de retratação, se a decisão combatida estiver em confronto com o entendimento da Suprema Corte.



    No presente caso, esta Vice-Presidência verificou que o acórdão recorrido se encontrava em consonância com o que havia sido decidido pelo STF no julgamento do Tema nº 339, por estar a decisão suficientemente fundamentada, não havendo negativa de prestação jurisdicional.



    Por certo, constatada a conformidade entre o acórdão objeto do recurso extraordinário e o referido precedente, não havia motivo para o encaminhamento dos autos à Turma Julgadora para o exercício de juízo de retratação.



    Portanto, ao negar seguimento ao agravo diante da harmonia entre o acórdão recorrido e o entendimento manifestado no Tema nº 339, esta Vice-Presidência nada mais fez do que dar cumprimento ao comando contido nos arts. 1.030, I, e 1.042, § 2º, ambos do CPC.



    0.471235-0/012 Fl. 3/3 Ressalte-se, por fim, que a assertiva constante da decisão embargada de que “rejeitada a repercussão geral da matéria debatida no recurso, fica obstado o acesso à instância superior” se referiu ao Tema nº 660 (ARE nº 748.371/MT), e não ao Tema nº 339, como entenderam os embargantes, o que denota a ausência do equívoco apontado no presente recurso.



    Assim, não se verificando na decisão impugnada a presença de erro material ou de outros vícios elencados no art. 1.022 do CPC, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe. 



    Ante o exposto, rejeitam-se os embargos de declaração. 



    Intimem-se.



    Desembargador Marcos Lincoln dos Santos 



    Primeiro Vice-Presidente.”



    15. Da leitura da decisão reclamada, percebe-se que os embargos de declaração foram rejeitados por decisão monocrática, cabendo a interposição de agravo interno, cuja interposição foi não demonstrada pelo reclamante quando do ajuizamento da reclamação.



    16. Ocorre que, para a apreciação de eventual inobservância, por parte do Tribunal de origem, quanto ao firmado por este Supremo Tribunal Federal, é necessário observar o disposto na parte final do art. 988, § 5º, inc. II, do Código de Processo Civil, no qual se revela que o cabimento da reclamação direcionada ao reconhecimento de erronia quanto à sistemática da repercussão geral está condicionado ao esgotamento das instâncias ordinárias. Vejamos:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    (...) 



    § 5º É inadmissível a reclamação: 



    (...) 



    II – proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral reconhecida ou de acórdão proferido em julgamento de recursos extraordinário ou especial repetitivos, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.” (grifos nossos).



    17. No caso em tela, o referido requisito não foi atendido, tendo sido direcionada a medida, ao final, contra decisão de negativa de seguimento proferida pela Vice-Presidência do TJMG



    18. Este Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado, no que concerne ao requisito de esgotamento das instâncias ordinárias, quanto à necessidade de se percorrer todo o caminho processual antes do acesso à Suprema Corte.



    19. Assim, caso a decisão reclamada revele possibilidade de reforma por meio de recurso a algum Tribunal, inclusive superior, o acesso, pela via estreita da reclamação, é obstado. Nesse sentido, menciono precedentes deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. RE 760.931 (TEMA N. 246/RG). AUSÊNCIA DE ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ADC 16. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. INEXISTÊNCIA DE IDENTIDADE MATERIAL. 



    1. É exigível o esgotamento das instâncias ordinárias quando se alega, em reclamação, descumprimento de tese firmada em julgamento de recurso extraordinário paradigma de repercussão geral (CPC, art. 988, § 5º, II). 



    2. Ausente estrita aderência entre o conteúdo do ato reclamado e o decidido na ADC 16, não cabe o manejo da ação reclamatória. 3. Agravo interno desprovido.” 



    (Rcl nº 58.173-AgR/PE, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 26/06/2023, p. 16/08/2023; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. DIREITO DO TRABALHO. ALEGADA OFENSA AO TEMA 1.075 DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE EXAURIMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. ARTIGO 988, § 5º, II, DO CPC. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. O Supremo Tribunal Federal já sedimentou o entendimento segundo o qual o esgotamento das vias de impugnação a que se refere o artigo 988, § 5º, inciso II, do CPC deve ser lido de modo a englobar todo o iter recursal cabível antes do acesso à Suprema Corte, inclusive com a interposição de recurso extraordinário e eventual agravo interno contra a decisão que nega seu seguimento.



    2. In casu, sobressai da narrativa da reclamante que não houve o devido esgotamento das instâncias recursais, na forma preconizada pela jurisprudência do STF, na medida em que a parte deixou de ajuizar recurso de revista contra a decisão que supostamente teria inobservado a jurisprudência vinculante desta Suprema Corte. 



    3. A admissão de reclamação fundada na alegação de inobservância de tese fixada sob a sistemática da repercussão geral quando cabíveis, ainda, recursos disponíveis no sistema processual implicaria deturpação do caráter eminentemente excepcional da via estreita da reclamação constitucional, o que não se admite. 4. Agravo a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.775-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 10/11/2022, p. 18/11/2022; grifos nossos).



    “RECLAMAÇÃO. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. TEMA 201. ESGOTAMENTO DAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INOBSERVÂNCIA. ADI 2.777. ADERÊNCIA ESTRITA. AUSÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Não há como entender percorrido o iter processual necessário ao processamento da reclamação se, quando do seu ajuizamento, restava pendente de apreciação perante esta Corte o recurso extraordinário com agravo interposto pela parte reclamante cujo objeto consiste na reforma da decisão ora reclamada. 



    2. A ausência de identidade entre a hipótese versada na reclamação e aquela objeto do processo paradigma revela a falta de aderência estrita, pressuposto necessário ao processamento da reclamação. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 52.708-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 24/10/2022, p. 07/11/2022; grifos nossos).



    “Agravo regimental em reclamação constitucional. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento nos Temas nº 784 e nº 161 da Repercussão Geral. Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Interposição posterior de agravo interno. Não conhecimento do recurso. Ausência de esgotamento das instâncias ordinárias. Agravo regimental não provido. 1. Não cabe recurso de agravo contra decisão mediante a qual o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 2. A alegada afronta ao Tema nº 784 da RG encontra óbice previsto no art. 988, § 5º, inciso II, do CPC. É necessário o esgotamento da instância ordinária para fins de conhecimento da reclamatória cujo paradigma seja tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal em repercussão geral. 3. De acordo com a jurisprudência da Suprema Corte, o esgotamento de instância ocorre somente em sede de decisão colegiada da origem que aprecia a negativa de seguimento de recurso extraordinário pela repercussão geral, o que não ocorreu nos autos. 4. Agravo regimental não provido, com aplicação de multa.” 



    (Rcl nº 46.729-AgR/RS, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 09/05/2022, p. 24/05/2022; grifos nossos).



    20. Com efeito, revela-se evidente, no caso, a ausência de hipótese de cabimento da reclamação constitucional, tendo sido utilizada tal medida como sucedâneo recursal, providência vedada pela jurisprudência desta Corte. Confiram-se os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. TEMA 1.046 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE ADERÊNCIA ESTRITA. RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. DESCABIMENTO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Verifica-se que o acórdão reclamado não analisou questão jurídica relativa à validade ou não de norma coletiva de trabalho sobre adicional de periculosidade, razão pela qual não há estrita aderência — requisito indispensável para o cabimento de reclamação, segundo a jurisprudência pacífica desta Corte — entre o acórdão reclamado e o mencionado paradigma de repercussão geral. 



    II – A reclamação não pode ser utilizada como mero sucedâneo recursal. 



    III - Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Rcl nº 54.641-AgR/MG, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. 05/09/2022, p. 09/09/2022; grifos nossos).



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 



    2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 



    3. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação.” 



    (Rcl nº 38.597-AgR/GO, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 27/03/2020, p. 02/04/2020; grifos nossos).



    21. Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal. 



    22. Ressalte-se que eventual recurso protelatório contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 2 de abril de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator